Tribunal: CARF
Processo: 13161.720041/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720041/2007-08
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.552 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrentes
JAIME TEOPISTO BARBOSA ABATH

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA APRESENTADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA em data anterior ao início da
ação fiscal.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
reserva legal, sendo imprescindível, todavia, a averbação da referida área na
matrícula do imóvel, antes do fato gerador do imposto. Súmula CARF 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (relator), Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720041/2007-08
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2201-002.312 (fls. 183 a 189), e que foram admitidos pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias:
obrigatoriedade do ADA, a partir do exercício de 2001, para fins de isenção do ITR sobre a ARL
- recurso da Fazenda Nacional; e requerimento/protocolo do ADA, antes do início da ação fiscal,
para fins de exclusão da APP – recurso do contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos
que interessam:
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ENTREGA A DESTEMPO ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A obrigatoriedade de apresentação do ADA como condição para o gozo da redução do
ITR no caso de área de preservação permanente, teve vigência a partir do exercício de
2001, em vista de ter sido instituída pelo art. 170 da Lei no 6.938/81, na redação do art.
1o da Lei no 10.165/2000. Verificada a apresentação desse ato, posterior ao início da
ação fiscal, a espontaneidade do contribuinte restará afastada e a área de preservação
permanente deverá ser integralmente tributada.
ITR. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
(RGI).
Área averbada no RGI a título de reserva legal é passível de gozo da isenção.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, relativamente ao VTN Valor da Terra Nua, por preclusão. Na parte conhecida,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para acatar 1.271,06 hectares
como ARL Área de Reserva Legal. Vencidos os Conselheiros Nathália Mesquita Ceia
(Relatora), Guilherme Barranco de Souza e Gustavo Lian Haddad, que além disso
acolheram 965,00 hectares como APP Área Preservação Permanente, e o Conselheiro
Walter Reinaldo Falcão Lima, que negou provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor quanto à APP o Conselheiro Eduardo Tadeu Farah. Fez sustentação
oral pelo Contribuinte o Dr. Gervásio Alves de Oliveira Júnior, OAB/MS 3592. O
julgamento do recurso foi antecipado para a sessão de 22/01/2013, às 14:00 horas, a
pedido do Contribuinte.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que, conforme paradigma consubstanciado no acórdão 391-00.037, a averbação à margem da
matrícula do imóvel não supre a exigência legal de apresentação tempestiva do ADA.
Foi dado seguimento ao recurso em relação ao paradigma indicado.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento do
apelo especial.
Já em seu recurso, e no que foi objeto de seguimento, o sujeito passivo assevera
que, conforme paradigma 303-35.647, é admissível a comprovação da APP através de ADA
intempestivo.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Não houve a interposição de agravo em face do despacho/decisão que deu
seguimento parcial ao recurso do contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do apelo
especial do contribuinte, sobretudo porque o ADA foi apresentado após o início da ação fiscal
(fl. 321 do e-processo).

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência
de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma
que devem ser conhecidos.
2
Área de Reserva Legal (ARL) Averbada antes do Fato Gerador, mas sem Ato
Declaratório Ambiental (ADA)
Neste tocante, discute-se nos autos, se é necessária a apresentação de ADA, para
exclusão, da área tributável do imóvel, da ARL, averbada antes da ocorrência do fato gerador.
A propósito, muito embora se reconheça, no PAF 13161.720300/2008-73, que a
averbação tenha ocorrido após o fato gerador do ITR, o que implicaria glosar a área de reserva
legal declarada, o recurso da Fazenda Nacional restringe-se à apresentação tempestiva do ADA,
de forma que não se poderia decidir com base em fundamento diverso. E mais, no próprio
lançamento realizado nestes autos, diferentemente do lançamento havido no processo retro
referido, a acusação restringe-se à não apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental,
afirmando-se, neste lançamento, inclusive, que teria ocorrido a averbação de tal área (v. efl. 18,
item 3). Ou seja, nem a autoridade lançadora e nem mesmo a Fazenda Nacional levantaram
qualquer óbice sobre o reconhecimento da ARL, com base na averbação, mas sim com
fundamentação na falta de apresentação do ADA.
Feita tal delimitação, passo ao julgamento do controvertido dos autos, de acordo
com as premissas acima expostas.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito
do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Sobre a preexistência da averbação da ARL, veja-se o seguinte trecho do voto
condutor do acórdão, com destaques - fl. 10 do e-processo:
Para tanto o Contribuinte fundamenta sua pretensão no laudo do Engenheiro Agrônomo
Enio Bianchi Godoy CREA/MS 1.715/D (fls. 96 a 138). ADA foi protocolado em
01/10/2007 (fls. 110 do processo 13161.720300/200873). Há averbação no Registro
Geral de Imóveis (RGI), no ano de 1995, anterior à ocorrência do fato gerador,
totalizando área de 1.271,06 ha (fls. 33 a 36).
Como dito anteriormente, tal premissa fática (averbação anterior ao fato
gerador) não foi rescindida pela Fazenda Nacional e sequer houve recurso neste ponto
específico. E mesmo o lançamento não foi fundamentado na falta de averbação. Em sendo
assim, é aplicável a seguinte Súmula deste Conselho:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, e diante das peculiaridades deste caso, entendo que o recurso
da Fazenda Nacional, cuja cognição é restrita ao ADA, deve ser desprovido.
3
Área de Preservação Permanente (APP) x Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Neste particular, discute-se nos autos, se o ADA requerido após o início da ação
fiscal é suficiente para exclusão, da área tributável do imóvel, da APP.
Diante do que foi exposto no tópico anterior, viu-se que o ADA nem é mesmo
condição necessária para a referida exclusão e que a APP pode ser provada por outros meios. No
caso concreto, e para a aludida prova, o contribuinte anexou aos autos laudo de engenheiro
agrônomo e ADA protocolado após o início da ação fiscal, o qual daria conta de uma área de
965,70 ha de APP. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto vencido, corroborado, sob o
ponto de vista fático, pelo voto vencedor:
O Contribuinte pleiteia o reconhecimento da área de 3.080,0 ha como área de
preservação permanente (APP) para o gozo do beneficio fiscal contido no art. 10, § 1o,
II, “a” da Lei no 9.393/96. Argumenta que por se tratar de áreas de várzea e inundadas
por quase 09 meses ao ano, tais áreas se enquadrariam como área de preservação
permanente para fins de redução da base de cálculo do ITR.
O Contribuinte fundamenta sua pretensão no laudo do Engenheiro Agrônomo Enio
Bianchi Godoy CREA/MS 1.715/D (fls. 96 a 138). ADA foi protocolado em 01/10/2007
(fls. 110 do processo 13161.720300/2008-73), após início da ação fiscal, com a
declaração que a área de 965,700 ha é referente à preservação permanente.
Entendo provada, portanto, a existência da APP, a qual, todavia, deve ficar restrita
à área declarada pelo próprio contribuinte no ADA. Isto é, em havendo divergência entre a área
prevista no laudo e a área declarada, pelo próprio sujeito passivo, no ADA, entendo que deve
prevalecer a área declarada no documento ambiental, o qual, embora prescindível, nos termos
expostos no tópico anterior, serve como prova da extensão da APP.
Portanto, o recurso especial do sujeito passivo deve ser parcialmente provido, para
reconhecer a existência de 965,70 ha de área de preservação permanente.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por (a) conhecer e negar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional; e (b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial do sujeito
passivo, para reconhecer a existência de 965,70 ha de área de preservação permanente.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre Relator, deles ouso a
dissentir no que concerne à possibilidade da apresentação do ADA após o início da Ação Fiscal.
Entende o Relator que a apresentação do ADA seria sequer necessária para a comprovação das
Áreas de Preservação Permanente. Confira-se: “...que o ADA nem é mesmo condição necessária
para a referida exclusão e que a APP pode ser provada por outros meios”.
Não vejo dessa forma.
O § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, que deve ser aplicado em sua literalidade por
força do artigo 111 do CTN1, elenca as áreas que podem ser deduzidas da área tributável para
fins de apuração do ITR. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803,
de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.(Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de
2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008)

1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (...)

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

As áreas de preservação permanente - APP, consoante definidas na Lei
4.771/65, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, podem ser classificadas como
legais (art. 2o) e administrativas (art. 3o).
Quanto às primeiras, as legais, temos as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas próximas a fontes de recursos hídricos e a relevos com importância a
preservação dos eco sistemas, tais como: i) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde
o seu nível mais alto em faixa marginal; ii) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais ou artificiais; iii) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura; iv) no topo de morros, montes, montanhas e serras; v) nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e vi) nas restingas,
como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Por sua vez, as APP - administrativas, declaradas por ato do poder público, são
as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Percebe-se que há uma evidente diferença entre as duas espécies de APP.
Enquanto que para as legais, já determinadas no diploma legal, a finalidade é intrínseca ao que se
propõe a lei; para as administrativas, a finalidade a ser alcançada pelo administrador público está
textualmente prevista nas alíneas daquele artigo 3o. Assim, indubitavelmente, a ação do poder
público torna-se imprescindível para a constituição dessas APP - administrativas.
Malgrada a digressão acima, seja qual for a área que, ao amparo do inciso II, do §
1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, se pretenda expurgar daquela tributável pelo ITR, o fato é que
ela deve constar consignada no competente Ato Declaratório Ambiental - ADA, conforme
preconiza o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei 10.165/2000. Confira-se.
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
O Ato Declaratório Ambiental – ADA é um instrumento legal que possibilita ao
Proprietário Rural uma redução do Imposto Territorial Rural – ITR, em até 100%, sobre a área
efetivamente protegida, quando declarar no Documento de Informação e Apuração - DIAT/ITR,
Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal, Reserva Particular do Patrimônio
Natural, Interesse Ecológico, Servidão Florestal ou Ambiental, áreas cobertas por Floresta
Nativa e áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas. É
documento de cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse
ambiental que o integram para fins de isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, sobre estas últimas. Deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais
obrigados à apresentação do ITR.
O texto legal encimado evidencia uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária. Ademais, prevê a necessidade
de pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a
existência das áreas excluídas de tributação, poderá ensejar o lançamento de ofício do tributo,
sendo inequívoco que o ADA é obrigatório para aqueles que desejam se beneficiar da redução do
tributo devido a título de ITR.
É dizer: é instrumento eleito pelo legislador para controle, integração de órgãos e
fonte de custeio da atividade de vistoria, questões absolutamente indispensáveis ao
acompanhamento do cumprimento dos preceitos da legislação relativos à limitação da utilização
de tais áreas, bem assim da correção no gozo da benesse fiscal.
Nesse contexto, o legislador estabeleceu a forma que entendeu adequada para
promover tal controle e fiscalização, não sendo possível a este Conselho deixar de aplicar
comando legal válido e vigente apenas pela eventual convicção de que tal atividade poderia ser
levada a termo de outra forma.
Reprise-se. Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase "a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória", possa ser
capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
É entendimento corrente neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que,
com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no 10.165/00, é obrigatória a
apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos
anteriores ao ano de 2001, como se depreende da Súmula Carf. no 41, segundo a qual, “a não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado,
não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de
2000”.
No caso em tela, o que se vê é a utilização da função extrafiscal do tributo,
mediante sua aplicação como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo
de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Em suma: a existência das ARL, APP, áreas cobertas por floresta nativa ou
qualquer outra especificada naquele inciso II, § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, por si só não
assegura ao contribuinte a não tributação das áreas que se refere. Há de se cumprir as exigências
legais, notadamente a apresentação do ADA ao órgão ambiental.
Assim, não resta dúvida que para fins de exclusão da área tributável, aquelas áreas
deverão ser obrigatoriamente informadas em ADA, protocolado pelo sujeito passivo no IBAMA,
nos prazos e condições fixados em ato normativo. É o que exige o Decreto 4.382/2002, de
observância obrigatória por este colegiado, a teor do artigo 62 do RICARF.
Conforme se extrai do excerto abaixo, que constou do voto vencedor no acórdão
9202-005-753, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a jurisprudência neste
Conselho consolidou-se no sentido de aceitar o ADA protocolizado até o início da ação fiscal.
Confira-se:
É certo que, no caso da Área de Preservação Permanente (APP), trata-se
de acidentes geográficos já existentes na natureza, porém a exclusão da
tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da área e
sim da sua preservação, como a própria denominação está a indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do
tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de
janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), é claro que a fruição do
benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de
regulamentar a forma e os prazos para cumprimento de obrigações
acessórias, estabeleceu o prazo de seis meses após a data de entrega da
DITR, para que o Contribuinte providencie o protocolo do ADA.
E tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este
Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade
do Contribuinte.
Da mesma forma, não se pode imaginar que a dispensa à prévia comprovação, por
parte do declarante, no que toca às APP e ARL declaradas para fins de isenção do ITR,
consoante estabelece o § 7o do artigo 10 da L. 9.393/96, o estaria desincumbindo da obrigação
legal imposta pelo § 1o do artigo 17-O da Lei 6.938/81. Longe disso. Uma coisa é a
desnecessidade da prévia apresentação da comprovação das áreas quando da entrega da DITR;
outra, a obrigatoriedade de que tais informações sejam prestadas - tempestivamente - ao
IBAMA, por meio do competente ADA e ao Fisco, quando intimado por autoridade competente
no exercício de seu dever funcional.
E veja, o parágrafo 7o encimado foi originalmente introduzido ao artigo 10 da Lei
9.393/96 por meio da Medida Provisória 1.956-50/2000, de 26.05.2000, ao passo que aquele que
impõe a obrigatoriedade do ADA, por meio da posterior Lei 10.165/2000 de 27.12.2000. Com
isso, considerando o período em que ambos vigeram não há, a meu ver, como entender que
aquele primeiro desobrigou a apresentação do ADA. Não há, no meu entender, qualquer
antinomia entre os dispositivos, na medida em que tratam de diferentes circunstâncias.
Com efeito, é de se reafirmar a obrigatoriedade da apresentação do ADA, antes de
o início da Ação Fiscal, para fins de dedução das APP da área tributável do imóvel.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.552 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720041/2007-08

Forte no exposto, VOTO no sentido NEGAR provimento ao recurso do Sujeito
Passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital